Tribunal: TJDFT
Processo: 0701614-66.2018.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701614-66.2018.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO PREDIO DA RUA 01, LOTE 03, POLO DE MODAS, GUARA II, BRASILIA-DF AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Indefiro o pedido de retirada de pauta formulado na petição de ID no 13810045. O feito foi pautado para julgamento na sessão do dia 04/12/2019, sendo que a advogada da parte agravante reiteradamente vem requerendo o adiamento e a retirada de pauta, sempre ao argumento de que outro processo será julgado em sessão de outra Turma deste E. TJDFT. O agravo de instrumento foi interposto em 2018, ou seja, está há mais de 1 ano aguardando julgamento. Dessa feita, tendo em vista que é de interesse do recorrente que o seu recurso seja julgado de forma célere, mantenho o presente agravo de instrumento na sessão de julgamento do dia 29/01/2020. A fim de evitar prejuízo à parte agravante, deverá a advogada peticionante coordenar com os Diretores de Secretaria da 1a Turma Cível e da 5a Turma Cível deste E. TJDFT, para que os julgamentos de ambos os recursos possam ocorrer no dia 29/01/2020. P.I. Brasília, 28 de janeiro de 2020 13:35:26. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador